Tribunal: TCU
Processo: 042.961/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO, da empresa Spectrah Oceanografia e Meio Ambiente Ltda., em face de possível irregularidade na sua inabilitação do Pregão 11/2021 da Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ, cujo objeto é prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ, conforme o que consta no Processo Administrativo 50905.003626/2021-95 da CDRJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, referente a ocorrências no Pregão Eletrônico 11/2021, promovido pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), cujo objeto é a " prestação dos serviços de levantamentos batimétricos periódicos nos acessos aquaviários dos Portos da CDRJ ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 referendar a medida cautelar concedida em 26/11/2021, por meio da decisão monocrática à peça 23; 9.2 dar ciência do presente acórdão à Companhia Docas do Rio de Janeiro.